Tribunal: STF
Processo: ARE 1515409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO PAF. APURAÇÃO DO LUCRO REAL. TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE O GANHO DE CAPITAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S/A FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL contra decisão proferida pelo douto juízo da 33ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do processo nº 0802855-73.2017.4.05.8300 (que indeferiu a exceção de pré-executividade), pretendendo a suspensão do decisum, alegando, em resumo, o seguinte: 1) existem vícios no procedimento administrativo fiscal; 2) deve ser reconhecido o seu direito de exclusão do valor das multas/juros/encargos de seu lucro líquido para fins de apuração do lucro real com fulcro na MP nº 470/2009; 3) deve-se afastar a tributação incidente sobre o ganho de capital decorrente de alienação do ativo para o exercício de 2009.



    2. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais, adota-se como razões de decidir os termos da sentença.



    3. "Foram várias as nulidades arguidas pela parte excipiente, sendo a primeira delas o não conhecimento do segundo embargos de declaração (Edcl) opostos no âmbito do procedimento administrativo. Segundo demonstrou a FAZENDA em sua impugnação, a empresa opôs Edcl em 09/08/2013 contra o acórdão prolatado em julho/2013. O recurso, no entanto, não foi acolhido por despacho do Presidente da Turma julgadora, o que levou a parte a opor novos aclaratórios, que, corretamente, não foram conhecidos por conta do disposto no art. 65, § 3º, do Regimento Interno do CARF. Ora, a regra contida no dispositivo em comento considera definitivo (ou seja, irrecorrível) o despacho do Presidente que não acolher as alegações suscitadas, assim que não houve vício algum quando o segundo recurso da parte não foi acolhido.".



    4. "Como segundo vício, a excipiente aponta a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento aos segundos aclaratórios opostos. Ocorre que, como bem pontuou a exequente, tal recurso tinha como objeto a decisão monocrática do Presidente da Turma julgadora que não conheceu o recurso prévio, mas o Recurso Especial de Divergência somente é cabível contra decisões colegiadas, conforme dispõe o art. 64 do Regimento Interno do CARF. Assim, correta foi a decisão que negou seu seguimento, não havendo que se falar em violação à ampla defesa ou ao princípio do devido processo legal na esfera administrativa.".



    5. "o terceiro vício apontado pela excipiente foi a negativa de seguimento do Recurso Hierárquico ao Ministro da Fazenda, interposto à luz dos arts. 19 e 20 do Decreto-lei 200/67 (que tratam da supervisão ministerial), do art. 56 da Lei 9.784/99 e do Parecer COSIT 70/99. Parece-me razoável a conclusão do órgão, pois o que a parte pretendia era, de fato, atacar a interpretação dada pelos órgãos julgadores fiscais à regra contida no seu próprio Regimento Interno (art. 65, § 3º). Penso, dessa forma, estar bem fundamentada a decisão que tomou como base a opinião da Coordenação-Geral de Tributação para não conhecer do recurso interposto, não havendo que se falar de vício ou incompetência da autoridade fiscal que apreciou a questão.".



    6. No mérito, "a primeira controvérsia a ser dirimida diz respeito à possibilidade da empresa de excluir da base de cálculo do IRPJ e CSLL do ano de 2009 os valores dos juros, da multa e dos encargos, em face da adesão da empresa ao parcelamento fiscal previsto no art. 3º da MP 470/09, benefício esse previsto na lei reguladora do Refis da Crise. A norma reguladora do Refis, a Lei nº 11.941/2009, prevê que o contribuinte que adere ao programa terá uma série de benefícios, sendo um deles a redução de multas, juros e encargos e, ainda, que a parcela equivalente à tal redução não seria computada na apuração da base de cálculo do IR, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (art. 4º, parágrafo único).".



    7. "Embora não tenha aderido a esse parcelamento, mas àquele previsto na MP 470/2009, entende a excipiente fazer jus aos mesmos benefícios acima, o que ocorre. A legislação tributária, ao tratar do parcelamento, é clara ao estabelecer que a adesão se faça "na forma e condição estabelecidas em lei específica" (CTN, art. 155-A). Assim que, no momento em que o contribuinte opta por incluir seus débitos em um dos programas instituídos pelo governo, deverá se ater à regulamentação específica daquele programa. Não poderá ele, assim, pleitear sua adesão em um programa, mas valer-se de algumas características reservadas a outro. Em outras palavras, não há qualquer embasamento legal para que se constitua um sistema híbrido, em que o contribuinte possa optar pelo que há de melhor de cada programa para se favorecer.".



    8. "O parcelamento regulado pela MP 470/09 não comporta o benefício pretendido, assim que a excipiente, ao utilizá-lo, infringiu a legislação tributária, autorizando, assim, o lançamento de ofício realizado pelo fisco. Não é demais mencionar que a questão foi amplamente debatida no âmbito do processo administrativo fiscal e a análise das decisões ali proferidas permite verificar o posicionamento claro no sentido de que os parcelamentos previstos na MP 470/09 e na Lei nº 11.941/2009 não possuem o mesmo objetivo e tampouco podem ser equiparados a ponto de se entender que a adesão a um implicaria no gozo de benesses instituídas pelo outro, pois, como bem pontuou a excepta, consistem institutos tributários distintos.".



    9. "A segunda controvérsia gira em torno da possibilidade de tributar a empresa pelo ganho de capital decorrente de alienação de imóvel no exercício de 2009, considerando que o registro da escritura pública relativa ao negócio, assim como o recebimento do valor da venda, somente ocorreu no ano seguinte. A questão é de fácil deslinde, porque a lei que a regula é bastante clara. O Decreto-Lei nº 1.598/77, que trata do Imposto de Renda (IR), estabelece em seu art. 27, § 1º, que o lucro bruto na venda de imóvel "será apurado e reconhecido quando, contratada a venda, ainda que mediante instrumento de promessa, ou quando implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita a venda "(grifei).".



    10. "Ao contrário do que alega a excipiente, verifico que a venda do imóvel não estava sujeita a condição suspensiva, porque a cláusula contratual indicada pela parte não subordinava o efeito do negócio jurídico à ocorrência de um evento futuro e incerto. Sobre esse tópico, muito bem apresentada a tese da FAZENDA de que as cláusulas contratuais indicadas pela executada (4.1 e 5.1) são ínsitas ao negócio de promessa de compra e venda de imóveis. Como bem disse, "a outorga definitiva da escritura à vista do pagamento efetuado pelo promitente comprador é a cláusula por excelência do negócio jurídico da promessa de compra e venda (cláusula 4.1), constitui o verdadeiro núcleo da obrigação avençada, como expressamente dispõe o art. 1.418 do CC/02". Também é verdade quando diz que a entrega da documentação (cláusula 5.1) "decorre como obrigação acessória da principal, como forma de viabilizar a obrigação principal".".



    11. "Outro ponto crucial abordado pela exequente é o fato de existir no contrato cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade (6.1), mais um indicativo de que inexistia condição suspensiva a subordinar o negócio. Não há que se falar, ademais, em postergação do pagamento do tributo. Aliás, aqui mais uma vez a excipiente traz ao crivo do Judiciário argumento que já foi abordado de forma ampla na via administrativa, sem apresentar qualquer argumento novo a corroborar sua tese. As decisões proferidas na instância administrativa foram claras ao afastar tal hipótese, que somente ocorreria quando o imposto foi devidamente recolhido em momento posterior, o que não ocorreu no caso, já que a empresa executada não apurou no ano de 2010 o IRPJ e a CSLL a pagar.".



    12. Deve ser mantida a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada e determinou o prosseguimento da execução.



    13. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 37, caput; 93, inciso IX, e 150, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente